Tribunal: TJPA
Processo: 0006677-30.2015.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10069 - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0006677-30.2015.8.14.0301

SENTENCIANTE: JUIZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

SENTENCIADO: JOANA PIRES DA SILVA, MUNICIPIO DE BELEM
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

PROCESSO: 0006677-30.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: REEXAME NECESSÁRIO

SENTENCIANTE: JUIZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

SENTENCIADO: JOANA PIRES DA SILVA

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: JUÍZA CONVOCADA EVA DO AMARAL COELHO

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL E CONSTITUCIONAL A VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I –
A promoção da saúde pública (continuidade de tratamento médico) é direito fundamental do cidadão e responsabilidade solidária dos entes federativos, de modo que nenhum deles poderá invocar óbice a fim de abster-se do cumprimento deste preceito constitucional.

II -
Não pode o ente federativo utilizar como argumento a reserva do possível quando a questão trata do direito à saúde do cidadão. A teoria em destaque não prevalece em relação ao direito à vida, à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.

III –

REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer

do reexame necessário
,
e manter a sentença
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de junho de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
REEXAME NECESSÁRIO
de
decisum
proferido pelo Juízo de Direito da 4.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS
(PROCESSO Nº. 0006677-30.2015.8.14.0301), proposta por
JOANA PIRES DA SILVA
em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM
, tendo a sentença recorrida julgado procedente o pleito exordial, confirmando a tutela concedida.

A presente demanda foi ajuizada objetivando a disponibilização de leito em hospital especializado para realização de hemodiálise, para tratamento de insuficiência renal aguda (CID 179), com sintomas de dor lombar, astenia e edema de MMII.

A sentença foi proferida julgando procedente o feito (Id-Num. 2628737 - Pág. 1/11).

Transcorrido o prazo
in albis
, os autos foram encaminhados à 2ª Instância, em razão de reexame necessário.

O Ministério Público de 2º exarou parecer manifestando-se pelo conhecimento e manutenção da sentença (Id-Num. 2851311).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

No caso em tela, o Juízo
a quo
julgou procedente o pleito da inicial, determinando a realização de tratamento especializado a JOANA PIRES DA SILVA, com o encaminhamento da mesma para leito em hospital especializado para realização de hemodiálise, em razão de insuficiência renal aguda (CID 179), com sintomas de dor lombar, astenia e edema de MMII.

Por ser um direito social previsto constitucionalmente, é o direito à saúde um direito fundamental do homem, e, como tal, de observância obrigatória no Estado Social de Direito, sendo norma de ordem pública inafastável e imperativa.

Nesse contexto, as normas que regem a saúde possuem finalidade pública e qualquer iniciativa que contrarie tais formulações há de ser veementemente repelida, sob pena de ofensa ao postulado basilar dos direitos fundamentais previstos na
Constituição
da República, a dignidade da pessoa humana.

É certo que o artigo
196
da
CRFB
encerra uma norma de princípio programático, que depende de uma intermediação do legislador, ou dos poderes públicos, para ter plena efetividade.

Entretanto, não se pode refutar um direito social que está diretamente relacionado com o postulado que fundamenta todo o ordenamento constitucional nacional, qual seja, o princípio da dignidade da pessoa humana, com o argumento da falta de custeio para implementação da obrigação, pois a interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente.

Quando a
Constituição Federal
, em seu artigo
5º
, caput, garante o direito à vida, não assegura qualquer forma de existência. O sentido constitucional é de uma existência digna, tanto moral – direito de ter seus direitos respeitados – quanto material – um mínimo existencial, no qual o indivíduo é credor do Estado.

Desta forma, aqueles direitos mínimos indispensáveis para uma vida humana com dignidade, jamais podem ser sobrepujados pelo Poder Público ao argumento de limitações orçamentárias deste, sob pena de grave ofensa ao princípio maior do ordenamento jurídico pátrio, o princípio da dignidade da pessoa humana (
CRFB
, artigo
1º
,
III
).

Dentre esses direitos mínimos indispensáveis que devem ser obrigatoriamente implementados pelo Estado, está o direito à saúde, advindo daí a obrigação do Estado de cuidar dos que habitam seu território, principalmente se a pessoa não tem como arcar com as despesas do tratamento e o caso envolve risco de morte.

É nesse sentido a orientação da Corte Suprema:

“O caráter programático da regra inscrita no artigo
196
da
Carta Política
, que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro – não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.” (STF, Pleno, AgRg no RE 271.286/RS, Rel. Min. Celso de Mello).

Assim, tratando-se de direito fundamental, o direito à saúde é normatizado por uma série de leis com o escopo de emprestar plena eficácia ao mandamento previsto no artigo
196
da
CRFB
, entre elas, a Lei
8080
/90, que implantou o SUS – Sistema Único de Saúde, estabelecendo em seu artigo
2º
a fundamentalidade do direito à saúde, bem como, em seu artigo 6º, o direito à assistência terapêutica integral, inclusive, farmacêutica.

Evidente, por conseguinte, o dever tanto da União, como do Estado e do Município, por força da regra constitucional, de garantir o direito e o acesso à saúde a todos os cidadãos, por se tratar de obrigação solidária dos entes federados. Neste ponto, a
CRFB
é clara, quando no parágrafo primeiro de seu artigo 198, afirma que o SUS será financiado com recursos do orçamento da seguridade social da União, dos Estados e dos Municípios, além de outras fontes.

A promoção da saúde pública é direito fundamental do cidadão e responsabilidade solidária dos entes federativos (União, Estados e Municípios), de modo que nenhum deles poderá invocar óbice a fim de abster-se do cumprimento deste preceito constitucional.

Ainda, sobre a responsabilidade solidária dos entes federados para o fornecimento de tratamento médico adequado aos necessitados, o Supremo Tribunal Federal, em caráter de repercussão geral, assim já decidiu, nestes termos:

"RECURSO EXTRAORDINARIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO A SAUDE. TRATAMENTO MEDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSAO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMACAO DE JURISPRUDENCIA.

- O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente" (STF - RG no RE 855.178/SE - Rel. Min. Luiz Fux - j. em 05.03.2015).

Outrossim, não é demais lembrar, ainda, que as normas protetivas da Fazenda Pública não podem prevalecer ante garantias fundamentais previstas constitucionalmente; pelo contrário, o direito à vida sobrepõe-se a qualquer outro valor, o que afasta, igualmente, quaisquer teses relativas à falta de previsão orçamentária, como a escassez de recursos,

Portanto, a tese da reserva do possível não é oponível ao direito pretendido, que prevalece, porquanto eventuais limitações ou dificuldades financeiras não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, garantidos no plano constitucional.

Feitas tais considerações, observa-se que na hipótese em apreço, trata-se de paciente em estado gravíssimo, e a disponibilização de leito e tratamento especializado assegura a isonomia e a impessoalidade ao cumprir o preceito constitucional disposto no art. 196 de que a saúde é direito de todos e não apenas daqueles que podem custeá-la. Negar-lhe esse direito poderia inclusive ocasionar sua morte.

Dessa forma, assegurar o mínimo de dignidade humana por meio de serviços públicos essenciais, como a saúde pública alvo do caso analisado, é o escopo do Estado Democrático de Direito, que não pode ser condicionado a conveniência política do administrador.

Assim, em
REEXAME NECESSÁRIO
,
CONFIRMO A SENTENÇA
tal como lançada.

É como voto.

Belém, 15 de junho de 2020.

JUÍZA CONVOCADA EVA DO AMARAL COELHO

RELATORA

Belém, 21/07/2020